Tribunal: TJSP
Processo: 0002830-33.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. Pleito formulado com base na eclosão da pandemia da Covid-19. Indeferimento. Insurgência da defesa. Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que não possui caráter vinculante. Situação de vulnerabilidade não comprovada. Reeducando que tampouco atende aos requisitos previstos no artigo 117, da Lei no 7.210/1984. ADPF n° 347-DF. Tutela

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. Pleito formulado com base na eclosão da pandemia da Covid-19. Indeferimento. Insurgência da defesa. Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que não possui caráter vinculante. Situação de vulnerabilidade não comprovada. Reeducando que tampouco atende aos requisitos previstos no artigo 117, da Lei no 7.210/1984. ADPF n° 347-DF. Tutela liminar não referendada pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal. Progressão antecipada ao regime aberto. Ausência de pronunciamento na origem, impossibilitando a manifestação por este colegiado, sob pena de indevida supressão de instância. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000933476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002830-33.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
MATHEUS LAFACE MANOEL, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM PARCIALMENTE do recurso e, NA PARTE CONHECIDA,
NEGARAM-LHE PROVIMENTO, por maior de votos, vencido o 3o Juiz, Dr.
Newton Neves, que declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 16 de novembro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no: 29558
Agravo no: 0002830-33.2020.8.26.0520
Comarca: São José dos Campos
Agravante: Matheus Laface Manoel
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR.
Pleito formulado com base na eclosão da pandemia da
Covid-19.
Indeferimento.
Insurgência
da
defesa.
Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça,
que não possui caráter vinculante. Situação de vulnerabilidade
não comprovada. Reeducando que tampouco atende aos
requisitos previstos no artigo 117, da Lei no 7.210/1984. ADPF
n° 347-DF. Tutela liminar não referendada pelo Plenário do
Colendo Supremo Tribunal Federal. Progressão antecipada ao
regime aberto. Ausência de pronunciamento na origem,
impossibilitando a manifestação por este colegiado, sob pena
de
indevida
supressão
de
instância.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NA
PARTE
CONHECIDA, DESPROVIDO.
Trata-se de agravo em execução interposto por
MATHEUS LAFACE MANOEL contra a r. decisão (fls. 56/57) que
indeferiu o pedido de prisão domiciliar.
Sustenta a defesa, em síntese, que o agravante se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enquadra no grupo de risco de contágio pela Covid-19, buscando, ao que
parece, a progressão antecipada para o regime aberto ou a concessão de
prisão domiciliar (fls. 1/8).
Oferecida contraminuta (fls. 69/75), e mantida a r.
decisão (fls. 76), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 86/89).
É o relatório.
Segundo se depreende do cálculo de fls. 315/317 do
PEC no 0005012-94.2017.8.26.0520, MATHEUS LAFACE MANOEL,
qualificado nos autos, cumpre pena de 8 (oito) anos de reclusão pela
prática de crimes de tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo
de uso restrito com numeração e marca suprimidas, com término previsto
para 3 de janeiro de 2025.
De início, cumpre observar que o pedido de progressão
antecipada ao regime aberto não foi objeto de análise na origem (cf. fls.
56/57), de modo que a questão não pode ser conhecida por este colegiado,
sob pena de inaceitável supressão de instância e afronta ao duplo grau de
jurisdição.
No mais, na parte conhecida, o recurso não comporta
provimento.
Como é cediço, diante da declaração pública de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
situação de pandemia, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação no 62, de 17 de março de 2020, objetivando a adoção de
medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus
Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo,
visando, sobretudo, aqueles que integram o grupo de risco, tais como
idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras,
respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a
um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com
especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e
coinfecções (artigo 1o, parágrafo único, inciso I).
Oportuno salientar que referida Recomendação não
possui caráter vinculante, devendo-se sopesar as condições reais de
vulnerabilidade do reeducando. Não se trata, portanto, de ordem de soltura
imediata para todas as hipóteses lá mencionadas, sem análise
pormenorizada das situações nela invocadas.
E no caso em voga, a despeito das comorbidades
apresentadas, destacando-se a hipertensão arterial sistêmica e hiperplasia
amigdaliana (fls. 274 do PEC principal), o próprio relatório médico
juntados aos autos informa que o reeducando está devidamente medicado e
se encontra atualmente consciente, orientado, calmo, corado, hidratado,
acianótico, normotenso, anictérico, eupneico e afebril (idem, fls.),
esclarecendo, ainda, que há atendimento médico duas vezes na semana e,
de enfermagem de segunda a sexta-feira na unidade e quando há qualquer
emergência ou urgência, o sentenciado é encaminhado à UPA CENTRAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DE TAUBATÉ (idem, fls.).
Portanto, vem recebendo acompanhamento médico
adequado no estabelecimento prisional, inclusive mediante o fornecimento
do medicamento necessário, inexistindo notícia, demais disso, de que a
unidade prisional em que se encontra custodiado não esteja adotando as
medidas sanitárias necessárias à prevenção e disseminação da Covid-19.
Nessa esteira, oportuno colacionar recentes julgados
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, perfeitamente amoldáveis ao caso
sub judice:
A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de
março de 2020, do CNJ não implica automática
substituição da prisão decorrente da sentença
condenatória pela domiciliar. É necessário que o
eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua
inequívoca adequação no chamado grupo de
vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de
receber tratamento no estabelecimento prisional em
que se encontra; e c) risco real de que o
estabelecimento em que se encontra, e que o segrega
do convívio social, cause mais risco do que o
ambiente em que a sociedade está inserida,
inocorrente na espécie. Agravo regimental a que se
nega provimento (AgRg no HC 600.555/SP, Ministro
Relator REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, Dje
24/08/2020).
No que tange à Recomendação n. 62 do CNJ, o
acórdão atacado encontra-se em consonância com o
entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, na
medida em que o agravante não logrou êxito em
comprovar que se encontra em situação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vulnerabilidade a autorizar a prisão domiciliar,
apesar de fazer parte do grupo de risco, assim como
também não há evidências de que, dentro do
estabelecimento prisional, não terá atendimento e
proteção adequados (AgRg no HC 578.069/SP,
Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).
De outra banda, não atende aos requisitos previstos no
artigo 117, da Lei de Execução Penal1, pois além de cumprir pena no
regime intermediário, não é maior de 70 (setenta) anos, já que nasceu em
22 de outubro de 1998, e não consta do caderno processual que tenha filho
menor ou deficiente ou que esteja acometido de doença grave.
Outrossim, a liminar da Arguição de Descumprimento
de Preceito Fundamental n° 347-DF mencionada pela defesa não foi
referendada pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal,
inviabilizando, portanto, a sua utilização para subsidiar pleitos como o ora
em apreço.
Destarte, incensurável a r. decisão vergastada,
merecendo integral confirmação.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do
recurso e, NA PARTE CONHECIDA, NEGO-LHE PROVIMENTO.
1 Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular
quando se tratar de:
I condenado maior de 70 (setenta) anos;
II condenado acometido de doença grave;
III condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
IV condenada gestante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No...: 43517
AGRV.No...: 0002830-33.2020.8.26.0520
COMARCA...: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGTE......: MATHEUS LAFACE MANOEL
AGDO......: MINISTÉRIO PÚBLICO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
RELATOR DES. CAMARGO ARANHA FILHO (VOTO N. 29558)
Respeitado o entendimento da douta
maioria, dela ousei divergir, assim o fazendo para
dar
provimento
ao
recurso,
pelos
fatos
e
fundamentos a seguir expostos.
Cuida-se
de
agravo
em
execução
criminal contra a r. decisão traslada nas fls.
56/57 que indeferiu pedido de prisão domiciliar
com fundamento na Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Sustenta o agravante pertencer ao
grupo de risco, estando assim acobertado pela
Recomendação n. 62/2020 do CNJ, culminando por
pedir o provimento do recurso para conceder ao
agravante o benefício da prisão domiciliar ou a
progressão ao regime aberto.
O MM. Juiz indeferiu o pedido ao
fundamento de que apesar do sentenciado ser
portador de comorbidades, entre elas hipertensão e
hiperplasia
amigdalina,
vem
ele
recebendo
acompanhamento e medicação adequada na própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
unidade prisional, onde se mantém estrutura de
saúde permanente e profissional da área médica
para atendimento à população carcerária, além de
que não há notícia de infectados pela COVID-19 nas
unidades
prisionais
situadas
na
região
administrativa, assim, “não há como afirmar que o
risco "extramuros" se mostra atualmente menor que
o "intramuros", a justificar, por si só, pedidos
desta natureza, valendo consignar que o perigo é
potencial e alcança a todos os indivíduos sob a
face da terra, indiscriminadamente. É de se
destacar, por fim, que o apenado cumpre pena por
crime hediondo de tráfico de drogas”.
Entretanto, respeitados entendimentos
em sentido contrário, não pode prevalecer a
respeitável decisão indeferitória.
Infere-se dos autos que o agravante
foi condenado a cumprir a pena de 05 anos de
reclusão pela prática do crime de tráfico ilícito
de drogas e de 03 anos de reclusão pela prática do
crime do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei no
10.826/03, sendo progredido ao regime semiaberto
em 04/07/2019, tendo como previsão de progressão
ao regime aberto a data de 04/01/2021 e estando
seu TCP previsto para 03/01/2025.
Ademais,
informa
ser
asmático
e
hipertenso, sustentando que a Recomendação n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
62/2020 do CNJ autoriza o cumprimento da pena no
regime domiciliar ao condenado acometido de doença
grave.
E
sob
a
ótica
das
diretrizes
humanitárias previstas pela citada Recomendação
n.o
62/2020,
do
CNJ,
o
recurso
comporta
provimento, para deferir ao sentenciado a prisão
domiciliar.
O Conselho Nacional de Justiça, ao
editar referida recomendação, o fez no desempenho
de
sua
constitucional
função,
conforme
expressamente previsto no artigo 103-B, § 4o, da
CF/88, limitando-se a reforçar as normas que nela
já constam, relativas aos direitos e garantias
individuais e, em especial nesse momento de
pandemia, à proteção à saúde.
E anota-se que, quando questionado
pela ação competente sobre a validade jurídica da
referida recomendação, assim foi decidido, com
destaque para o que de interesse ao presente
recurso:
“...
o
CNJ
não
excedeu
suas
atribuições administrativas, previstas no art. 103-
B, §4o, I, da CF/88. Ao contrário, o referido
órgão limitou-se a reforçar as normas que já
constam da legislação federal e da Constituição
Federal,
relativas
aos
direitos
e
garantias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentais à liberdade, ao devido processo
legal, à proteção à maternidade, à presunção de
inocência e à saúde, previstos no art. 5o, caput e
incisos L, LIV e LVII, art. 6o e art. 196, todos
da CF/88, e art. 25 da Convenção sobre os Direitos
das Pessoas com Deficiência, que foi recepcionado
no Brasil com status de norma constitucional”.
Decido foi ainda que “... Não se
vislumbra, com a edição da referida Resolução, o
cenário de liberação em massa de presos ou o
aumento dos índices de criminalidade deduzidos
pela requerente”. (Arguição de descumprimento de
preceito fundamental 660/DF
STF
Relator:
Ministro Gilmar Mendes).
Não
se
trata,
reitera-se,
de
recomendar pura e simplesmente a liberação em
massa dos presos que estão em regular cumprimento
de pena, mas sim de medidas saneadores e profiláticas de saúde pública no sistema
prisional, com o intuito de proteger a vida não só
dos que ali estão em cumprimento de penas, mas
também dos servidores que ali exercem diariamente
suas funções. Daí porque as medidas recomendadas
não se aplicam, de forma exclusiva, a pessoas
doentes ou incapacitadas que, fosse só por isso,
já recebem tratamento ambulatorial nas unidades
prisionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim,
pela
ótica
das
diretrizes
humanitárias fixadas pelo Conselho Nacional de
Justiça no sentido de adotar medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus,
constata-se que a manutenção da prisão do agravante se mostra afrontosa às citadas
diretrizes, no caso, em especial destaca-se aquela
prevista no artigo 5o, inciso III, que recomenda a
concessão da prisão domiciliar a todos as pessoas
presas em cumprimento de pena em regime aberto e
semiaberto, mediante condições a serem definidas
pelo Juiz da execução.
Neste
vetor,
após
pontuar
que
a
situação da pandemia expôs os presos que cumprem
pena em regime semiaberto da privação da gradual
reinserção social, ao arrepio dos ditames da Lei
de Execuções Penais, assinalou o Superior Tribunal
de Justiça, por V. Acórdão de relatoria do
Eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, nos autos
do HC 575.495/MG, j. 02/06/2020, as balizas a
serem observadas para a aplicação do art. 5o,
inciso III, da Rec. 62, do CNJ:
“A suspensão do exercício do trabalho
externo aos reeducandos do regime semiaberto trouxe
uma
degradação
à
situação
vivida
por
esses
custodiados, que diariamente saíam do estabelecimento
prisional para trabalhar, mas, agora, foram obrigados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a nele permanecer em tempo integral, o que
manifestamente representa uma alteração na situação
carcerária de cada um dos atingidos pela medida de
extrema restrição. 7. O recrudescimento da situação
prisional somente é admitido em nosso ordenamento
jurídico como forma de penalidade, em razão de
cometimento de falta disciplinar, cuja imposição
definitiva exige prévio procedimento disciplinar, com
observância dos princípios constitucionais, sobretudo
da ampla defesa e do contraditório. 8. É preciso dar
imediato cumprimento à citada recomendação do Conselho
Nacional de Justiça, como medida de contenção da
pandemia
mundialmente
causada
pelo
referido
coronavírus (Covid-19), notadamente o disposto no inc.
III do art. 5o da citada Resolução n. 62/CNJ, que
dispõe sobre a concessão de prisão domiciliar em
relação a todas as pessoas presas em cumprimento de
pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições
a serem definidas pelo Juiz da execução. 9. Ordem
concedida
para
impor
o
regime
domiciliar,
especificamente aos reeducandos do sistema prisional
do Estado de Minas Gerais que cumprem pena em regime
semiaberto e aberto, que tiveram suspenso o exercício
do trabalho externo, como medida preventiva de combate
à pandemia, desde que não ostentem procedimento de
apuração de falta grave. A ordem deve ser implementada
pelos Juízos de Execuções de cada comarca de Minas
Gerais, que deverão fixar as condições do regime
domiciliar, considerando a ressalva aqui definida, bem
como a situação daqueles que têm contrato de trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vigente, de modo a permitir-lhes a sua continuidade.
Ficam ratificadas as medidas liminares deferidas nos
autos. Deferido o pedido de extensão constante da
Petição
de
n.
268.094/2020,
apresentado
pela
Defensoria Pública do Distrito Federal, em virtude da
comprovação da similitude fático-jurídica com o caso
do sistema prisional ora julgado, nos termos do art.
580 do Código de Processo Penal. Parecer ministerial
acolhido” (destaquei).
Neste panorama, no caso dos autos,
considerando que o agravante atualmente cumpre
pena em regime semiaberto e que o pedido foi
formulado antes da inclusão do art. 5o-A ela
Recomendação no 78/2020 do CNJ, deve ser ao ele
concedida a prisão domiciliar, cabendo ao Juízo
das Execuções Penais fixar as condições a serem
cumpridas e, entre elas, o confinamento social,
pela qual o sentenciado deverá ficar recolhido
exclusivamente em sua residência, dela somente
podendo sair em caso de urgência ou força maior
devidamente
comprovada,
e
enquanto
durar
o
período de pandemia, cabendo ao juízo de origem,
ao seu término, reavaliar o benefício concedido
ao apenado, tudo nos termos da citada Rec. 62, do
Conselho Nacional de Justiça, sem prejuízo da
análise do pedido de progressão ao regime aberto.
Daí
porque,
pelo
meu
voto,
dava
provimento ao recurso, para deferir ao agravante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prisão domiciliar, mediante a imposição de medidas
cautelares, tudo como acima constou.
Newton Neves
3o Desembargador Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ADALBERTO JOSE QUEIROZ TELLES DE
CAMARGO ARANHA FILH
133AD34D
8
15
Declarações
de Votos
NEWTON DE OLIVEIRA NEVES
13488698
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0002830-33.2020.8.26.0520 e o código de confirmação da tabela acima.